Tribunal: TJSP
Processo: 1130276-40.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. Rescisão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. Rescisão contratual praticada pela embargada que se mostra abusiva. Aplicação analógica do art. 13, III, da Lei n.o 9.656/1998, a fim de salvaguardar o direito à vida. Observância da legislação apontada como vilipendiada. Manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento da patologia grave da autora. Ilegitimidade passiva das corrés reconhecida e devidamente fundamentada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS, COM ACPLIAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1130276 40.2016.8.26.0100/50000
Comarca: 11a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargada: Sandra Regina de Oliveira Leal
Interessadas: LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda. e outro
Voto no 00786C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição
de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V.
Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados
para julgar improcedente o pedido inicial. Rescisão
contratual praticada pela embargada que se mostra abusiva.
Aplicação analógica do art. 13, III, da Lei n.o 9.656/1998, a
fim de salvaguardar o direito à vida. Observância da
legislação apontada como vilipendiada. Manutenção do
plano de saúde enquanto perdurar o tratamento da patologia
grave
da
autora.
Ilegitimidade
passiva
das corrés
reconhecida e devidamente fundamentada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra v.
acórdão de fls. 319/330, que julgou o feito extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
3
Processo Civil, em relação às corrés LA Hotels
Empreendimentos 1 Ltda. e JSC Empreendimentos e
Participações Ltda. e deu parcial provimento ao recurso
interposto por Sandra Regina de Oliveira Leal, para condenar a
operadora/embargante à manutenção do plano de saúde, até alta
médica da requerente do tratamento objeto dos autos, mediante
pagamento integral dos prêmios pela parte autora, com
readequação dos encargos da sucumbência, nos termos
descritos.
Os embargos são opostos com o intento de
prequestionar os dispositivos legais tidos por vilipendiados, a
saber: arts. 422 e 473, do Código Civil; art. 51, IV e IX, do Código
de Defesa do Consumidor; arts. 13, II, e 16, VII, ambos da Lei n.
9.656/98 e o art. 485 do Código de Processo Civil, para manejo
dos recursos excepcionais.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
4
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Pois bem.
Revela-se
revela-se
insubsistente
o
prequestionamento formulado, pelo fato de não ter se verificado,
in casu, nenhuma negativa de vigência de lei constitucional e
infraconstitucional, restando o v. acórdão bem claro quanto aos
fundamentos jurídicos suscitados a fim de julgar improcedente o
pedido inicialmente deduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
5
Anote-se que não se negou vigência aos arts.
422 e 473, do Código Civil, ao art. 51, IV e IX, do Código de
Defesa do Consumidor, aos arts. 13, II, e 16, VII, da Lei n.
9.656/98, e ao art. 485, do Código de Processo Civil, cujas regras
foram devidamente apreciadas quando da fundamentação do
julgado (fls. 322/329).
Senão vejamos:
Não se desconhece, por óbvio, as regras
impostas pelos dispositivos apontados, ocorre, contudo, que no
caso concreto, a autora/embargada necessita de continuidade
ao tratamento médico iniciado, pois padece de uma patologia
grave (infarto cerebral).
Aliado a isso, não restou “comprovada a
oferta de migração da parte autora para plano individual ou
familiar, sem necessidade de cumprimento de carências” (fls.
328).
Assim, não resta dúvida de que a situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
6
autora admite interpretação excepcional (analógica) do artigo
13, III, da Lei n.o 9.656/1998, a fim de salvaguardar o direito à
vida.
Não nos esqueçamos que quatro princípios
regem a teoria contratual atual, tendo em vista o disposto no
artigo 421 do Código Civil: autonomia privada, boa-fé, justiça
contratual e função social do contrato.
No tocante especificamente à função social dos
planos de saúde, há inúmeros julgados deste E. Tribunal de
Justiça no sentido de que “quem pretende exercer a prestação de
serviços de saúde deve estar consciente de que o seu legítimo
direito ao lucro disso decorrente há de ser exercido em
consonância com os valores de proteção da vida humana
saudável, fim ao que se subordina a própria ordem econômica”.
(Ap. 1018127-15.2019.8.26.0224, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz)
Sendo de rigor, portanto, o afastamento da
possibilidade de rescisão do plano de saúde, enquanto perdurar o
tratamento objeto dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
7
Diante de tal peculiaridade, manifestamente
abusiva a pretensão resilitória por parte da operadora, pois a
abrupta ruptura da cobertura, em momento de fragilidade extrema
da autora a coloca em posição de desvantagem exagerada,
incorrendo a embargante em conduta incompatível com os
princípios de probidade, boa-fé e equidade, prerrogativas estas
previstas nos arts. 422 do Código Civil e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
Cumpre consignar, por fim, que o v. acórdão
recorrido foi claro ao afirmar que “absolutamente inviável a
pretensão de manutenção do plano deduzida em face da
requerida LA Hotels”, não havendo que se falar, também, em
legitimidade da ex-empregadora JSC Empreendimentos, sendo,
portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva das
referidas corrés, bem como devida a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de
Processo Civil, dispositivo este tido por vilipendiado.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
8
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste
modo,
sendo
manifestamente
protelatórios estes embargos, condeno a embargante ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor
do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130276-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00786C
9
RODOLFO PELLIZARI
Relator